Tribunal: TJMT
Processo: 1003547-76.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003547-76.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CPF/Cadastro de Pessoas Físicas, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LEANDRO AUGUSTO MARTINS - CPF: 005.312.141-41 (RECORRIDO), LUCILENE CARNEIRO XAVIER - CPF: 567.847.081-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO.

PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITO À AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Supremo Tribunal possui jurisprudência no sentido de que “
o fato gerador do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) se verifica com a transferência efetiva da propriedade no cartório de registro de imóveis
”.
(ARE 1410373 AgR / SP, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/12/2022,

public. 06/02/2023).

2.

Hipótese dos autos em que a sentença está alinhada ao entendimento jurisprudencial.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para
“01). DECLARAR nulo o débito fiscal em nome do autor, guia nº 18834/2021; e 02). DETERMINAR a restituição do valor pago de R$4.980,00, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a partir da data de desembolso dos valores, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação”.

Em suas razões, defende que não há ilegalidade no recolhimento em decorrência do registro da escritura pública de compra e venda e da promessa de compra e venda, em referência aos artigos 34 a 55, Lei Municipal n. 1.178/91, pelo qual caberia o recolhimento nos dois contratos.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

Eis trecho da sentença recorrida:

“Verifico que no registro do imóvel de matrícula nº 89.023, objeto dos autos (id nº75453399), consta outorgante vendedora, Gincovgd Alfa Incorporações Ltda., realizando a venda para sr. Leandro Augusto Martins, sendo paga a guia do ITBI nº 7479/2019 no valor de R$3.202,41. Ato contínuo, buscando o autor transferir o imóvel para seu nome, quitou outra guia de ITBI nº 18834/2021, cujo montante foi de R$ 4.980,00 (id nº 75453402).

Assim, tem-se demonstrado nos autos, portanto, vício no lançamento do crédito tributário ora impugnado.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ITBI. FATO GERADOR: REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA EFETIVA DA PROPRIEDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, o fato gerador do ITBI somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade no cartório de registro de imóveis. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (STF - AgR ARE: 934091 SP - SÃO PAULO, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 18/11/2016, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-258 05-12-2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. FATO GERADOR. REGISTRO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL PERANTE A JUNTA COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. PRECEDENTES. 1. ‘O fato gerador do imposto de transmissão de bens imóveis ocorre com a transferência efetiva da propriedade ou do domínio útil, na conformidade da Lei Civil, com o registro no cartório imobiliário’ (RMS 10.650/DF, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJU de 4/9/00). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1309667 RJ 2012/0032637-0, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Data de Julgamento: 05/04/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2016).

Destarte, cumpre reconhecer, que a postulação do requerente tem fundamento na jurisprudência atual dominante dos Tribunais Superiores, no sentido de que o fato gerador do ITBI só se aperfeiçoa com o registro do título de transmissão do bem imóvel em cartório, conforme precedentes indexadores”.

A tese recursal não vinga.

Isso porque a sentença está alinhada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal segundo a qual reconhece que o fato gerador do ITBI ocorre quando da transferência efetiva da propriedade no registro de imóveis. Confira-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ITBI. FATO GERADOR. REGISTRO. TEMA 1124. DISTINÇÃO. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o fato gerador do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) se verifica com a transferência efetiva da propriedade no cartório de registro de imóveis. 2. O presente caso não se confunde com o Tema 1.124 da sistemática da repercussão geral. Isso porque, no paradigma, esta Corte irá discutir, à luz do art. 156, II, da CF/1988, a possibilidade de incidência do ITBI sobre a cessão de direitos decorrente de compromissos de compra e venda, hipótese diversa da presente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1410373 AgR / SP, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/12/2022,

PUBLIC 06/02/2023).

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ITBI. FATO GERADOR: REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA EFETIVA DA PROPRIEDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, o fato gerador do ITBI somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade no cartório de registro de imóveis. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. (ARE 934091 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258

DIVULG 02-12-2016

PUBLIC 05-12-2016)

De igual forma, a Turma Recursal deste Estado também rechaça o argumento lançado pelo ente tributante:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – LANÇAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ITBI) – INTERVENIENTE ANUENTE EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE TRANSMISSÃO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – VÍCIO NO LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1000165-89.2021.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/04/2023, Publicado no DJE 05/04/2023)

LANÇAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ITBI) – INTERVENIENTE ANUENTE EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA - INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE TRANSMISSÃO DA MATRICULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – VÍCIO NO LANCAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRECEDENTES DO STJ – INDICES APLICADOS A CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

"O fato gerador do imposto de transmissão de bens imóveis ocorre com a transferência efetiva da propriedade ou do domínio útil, na conformidade da Lei Civil, com o registro no cartório imobiliário" Precedentes STJ.

Os índices aplicados à correção monetária devem observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

(N.U 1005669-02.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022)

Embora o Município aduza que pode ser cobrado ITBI pela cessão de direitos, o presente caso não se trata de cessão de direitos efetiva, mas, sim, de promessa de cessão de direitos que posteriormente se concluiu, motivo por que descabe cobrança em duplicidade quando há somente uma transmissão efetiva.

Demais disso, a hipótese em exame não se confunde com o Tema 1.124 da sistemática da repercussão geral, vez que, no paradigma, o Supremo Tribunal Federal irá discutir, à luz do art. 156, II, da CF/1988, a possibilidade de incidência do ITBI sobre a cessão de direitos decorrente de compromissos de compra e venda, o que difere deste, como se disse.

Dessa forma, a conclusão dada pelo juízo
a quo
não comporta reforma em adequação ao entendimento jurisprudencial e norma.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume por seus próprios termos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023